Tribunal: STF
Processo: RE 346829
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS – INCONSTITUCIONALIDADE – VERBETE Nº 656 DA SÚMULA DO SUPREMO. É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis – ITBI com base no valor venal do imóvel.